Tribunal: TJPA
Processo: 0002142-48.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002142-48.2008.8.14.0028

APELANTE: EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA

APELADO: OSCAR SOUZA DO CARMO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de cumprimento de sentença, reapreciou o mérito de Mandado de Segurança e denegou a ordem anteriormente concedida. O embargante alega que a legalidade de sua posse em cargo público já havia sido decidida em recurso anterior com trânsito em julgado, restando apenas a discussão sobre a fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao rediscutir o mérito da causa, violando a coisa julgada material formada em etapa anterior do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou-se em premissa fática equivocada ao tratar o mérito do Mandado de Segurança como matéria ainda pendente de julgamento.

4. O direito do impetrante à posse no cargo público foi consolidado pelo julgamento da Apelação nº 2011.3.005979-9, sobre a qual operou a coisa julgada material.

5. É vedado ao juízo, na fase de cumprimento de sentença, reapreciar questões já decididas e imutáveis, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

6. No exame da apelação restrita ao cumprimento de sentença, mantém-se o entendimento de que candidatos nomeados por decisão judicial não possuem direito a remuneração retroativa referente ao período anterior ao efetivo exercício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão anterior. Em novo julgamento, recurso de apelação da EMATER conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura erro material a reapreciação do mérito de causa já acobertada pela coisa julgada material em sede de cumprimento de sentença.

2. A execução de título judicial deve limitar-se à fiel observância do comando transitado em julgado, sendo vedada a rediscussão da lide originária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 139, IV, 502, 536 e 1.022.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por OSCAR SOUZA DO CARMO JUNIOR em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, o qual, ao apreciar a Apelação interposta pela EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER/PA, deu provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança pleiteada no Mandado de Segurança originário.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material ao reapreciar o mérito do Mandado de Segurança, uma vez que a sentença concessiva da ordem já teria sido objeto de recurso anteriormente julgado por este Tribunal, ocasião em que se manteve a concessão da segurança.

Afirma que o mérito do Mandado de Segurança encontra-se acobertado pela coisa julgada material, razão pela qual a controvérsia atualmente existente nos autos restringir-se-ia exclusivamente à fase de cumprimento da decisão judicial transitada em julgado.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado, ao reexaminar a própria concessão da segurança e denegar a ordem anteriormente concedida, teria incorrido em manifesta violação à coisa julgada, circunstância que justificaria o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Requer, ao final, o reconhecimento do equívoco apontado, com a consequente anulação do acórdão embargado e a apreciação do recurso de apelação apenas no que se refere à fase de cumprimento da sentença.

É o relatório.

VOTO

Para adequada compreensão da controvérsia, mostra-se necessário contextualizar o percurso processual que deu origem à presente insurgência.

Os autos tiveram início com a impetração de
Mandado de Segurança pelo ora embargante
, no qual se alegava a ilegalidade de ato administrativo praticado pela EMATER/PA que obstou sua posse em cargo público para o qual havia sido regularmente aprovado em concurso.

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, ao examinar o writ, entendeu configurada a ilegalidade apontada, reconhecendo que a Administração Pública havia desconstituído o ato de convocação do candidato sem a observância do devido processo administrativo, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em razão disso, foi
concedida a segurança
, determinando-se a restauração do direito do impetrante à posse no cargo para o qual fora aprovado.

Inconformada, a EMATER interpôs recurso de apelação contra essa sentença, o qual foi processado sob o nº
2011.3.005979-9
, tendo sido apreciado por este Tribunal.

Naquela oportunidade, o colegiado
negou provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença concessiva da segurança.

Com isso, formou-se a
coisa julgada material quanto ao mérito do Mandado de Segurança
, consolidando-se o direito do impetrante à investidura no cargo público.

Posteriormente, diante de dificuldades na implementação da decisão judicial, foi instaurada a
fase de cumprimento de sentença
, com o objetivo de concretizar o comando judicial transitado em julgado.

Nesse contexto, a EMATER apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, questionando aspectos relacionados à forma de cumprimento da decisão e à existência de eventual obrigação patrimonial.

O Juízo de origem, ao apreciar a impugnação, proferiu sentença julgando-a
parcialmente procedente
, decisão posteriormente integrada por sentença aclaratória.

Inconformada com esse pronunciamento judicial, a EMATER interpôs nova
Apelação Cível
, recurso que deu origem ao acórdão ora embargado.

Ocorre que, ao apreciar a referida apelação, o acórdão embargado partiu da premissa equivocada de que ainda estaria em discussão o próprio mérito do Mandado de Segurança.

Em razão dessa premissa incorreta, o julgado acabou por reapreciar o mérito do writ, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo e denegando a segurança anteriormente concedida.

É contra esse pronunciamento que se voltam os presentes embargos de declaração.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de parecer constante dos autos, opinou pelo
desprovimento da apelação
, entendimento que se harmoniza com a manutenção da sentença proferida no cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que o acórdão embargado efetivamente se fundamentou em
premissa fática equivocada
, circunstância que caracteriza erro material apto a ser corrigido pela via dos embargos de declaração.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o mérito do Mandado de Segurança já havia sido definitivamente apreciado por este Tribunal quando do julgamento da Apelação nº 2011.3.005979-9.

Naquela ocasião, o colegiado manteve a sentença concessiva da segurança, consolidando o reconhecimento do direito do impetrante à posse no cargo público.

A partir desse momento, formou-se a coisa julgada material, tornando imutáveis e indiscutíveis as questões decididas, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

O acórdão ora embargado, todavia, desconsiderou esse marco processual e acabou por reapreciar matéria já definitivamente decidida.

Ao proceder dessa forma, o julgado acabou por extrapolar os limites objetivos da coisa julgada, circunstância incompatível com o regime jurídico estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Com efeito, uma vez formado o título executivo judicial decorrente da decisão transitada em julgado, a atuação jurisdicional subsequente deve limitar-se à sua fiel execução.

Não é dado ao juízo da execução rediscutir o mérito da decisão já consolidada, sob pena de vulneração da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

Reconhecido, portanto, o equívoco na identificação do objeto recursal efetivamente submetido à apreciação deste Tribunal, impõe-se a
anulação do acórdão embargado
.

Superada essa questão, passa-se ao exame da
Apelação interposta pela EMATER
, agora devidamente delimitada ao âmbito do cumprimento de sentença.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela executada, afastando a obrigação de pagamento de retroativos anteriores à posse, mas determinando providências administrativas necessárias à efetivação do direito reconhecido no Mandado de Segurança.

Nesse ponto, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer que a execução do título judicial não poderia gerar efeitos patrimoniais incompatíveis com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

É entendimento pacífico que o candidato nomeado por força de decisão judicial não faz jus ao recebimento de remuneração referente ao período anterior ao efetivo exercício do cargo.

Assim, ao afastar a pretensão de pagamento de retroativos anteriores à posse, a sentença recorrida alinhou-se ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à determinação de republicação do ato de nomeação, verifica-se que a providência adotada pelo Juízo de origem buscou apenas viabilizar o cumprimento efetivo da decisão judicial transitada em julgado.

A medida revela-se compatível com o poder conferido ao magistrado de assegurar a efetividade das decisões judiciais, nos termos dos arts. 139, IV, e 536 do Código de Processo Civil.

Ademais, as razões recursais apresentadas pela EMATER concentram-se essencialmente na tentativa de rediscutir a legalidade da dispensa do candidato, matéria já definitivamente apreciada no Mandado de Segurança.

Como visto, essa discussão encontra-se definitivamente superada pela coisa julgada, não sendo admissível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso na decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ao contrário, a sentença recorrida observou com precisão os limites impostos pela coisa julgada e buscou apenas assegurar a efetiva implementação da decisão judicial anteriormente proferida.

O parecer ministerial constante dos autos igualmente converge nesse sentido, ao concluir pela improcedência da pretensão recursal da EMATER.

Diante de todo o exposto, revela-se juridicamente adequada a manutenção integral da sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO
, em razão do erro material quanto à delimitação do objeto do recurso, e, em novo julgamento da Apelação interposta pela EMATER/PA, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença constante do documento Num. 10870699 (págs. 9 a 11), bem como a sentença integrativa constante do documento Num. 10870702 (págs. 6 a 8).

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026